Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao ressarcimento do valor total de R$ 3.385,00 (três mil, trezentos e oitenta e cinco reais) de indenização, referente aos débitos em aberto relativo a 18 dias de aluguel do mês de agosto/2020, (totalizando R$ 1.560,00), material de pintura para o imóvel (totalizando R$ 1.500,00) e multa contratual no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais).
2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o contrato celebrado entre as partes não previa a garantia de aluguel em caso de inadimplemento. Alegou que a cobrança deve ser dirigida a locatária inadimplente. Alegou, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, preexistindo a inversão do ônus da prova em favor da parte ré, nos termos da Lei no 8.245/91. A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não deve prosperar. As partes assinaram Contrato de Prestação de Serviço de Administração de Imóvel, sendo que a própria prestação de serviço é o que está sendo discutida na ação. Assim, eventual direito de ressarcimento ou não da parte autora em relação ao réu deverá ser analisado no mérito. PRELIMINAR REJEITADA.

4. Configurada a relação consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, uma vez que a parte ré é prestadora de serviço e a parte autora consumidora que buscou tais serviço, para administração do imóvel a ser colocado para locação.

5. O ponto controvertido é saber se a parte ré, administradora de imóvel, é responsável pelo prejuízo financeiro que a parte autora teve com o contrato de locação do imóvel particular, quando a locatária rescindiu antecipadamente o contrato locatício, deixando débitos pendentes relativos à multa por rescisão antecipada, despesas com pintura do imóvel desocupado e aluguel proporcional aos dias em que permaneceu no imóvel antes da mudança.

6. A parte ré, na qualidade de administradora do imóvel, conforme contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, era a pessoa responsável por verificar se o imóvel estava sem nenhuma pendência antes de receber as chaves da locatária e para rescisão definitiva do contrato, a fim de prestar contas, conforme cláusula sexta do termo ajustado entre elas.

7. Embora a parte ré defenda a inexistência de garantia de aluguel para o caso de inadimplemento contratual, por outro lado, o contrato de locação residencial intermediado por ela (ID. Num. 25108633) previa na cláusula sétima, para rescisão contratual da locatária, a apresentação dos três últimos pagamentos das contas de água, luz, e consumo final, bem como o pagamento do condomínio e IPTU. Além da obrigação de cobrar a diferença do valor do aluguel, procedendo aos cálculos finais de todas as despesas que a locatária deveria saldar, antes da assinatura dos Termos de Entrega de Chaves e de Vistoria do Imóvel. Como houve falta de diligência por parte da recorrente, ela deve arcar com os prejuízos que a parte autora suportou quando da rescisão do contrato de aluguel.

8. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os prestadores de serviços respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Contudo, insatisfeita com o resultado, nada impede que promova ação regressiva, contra quem entender de direito, sendo, no caso, a ex-locatária inadimplente..

9. Recurso da ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Condenada a recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação. (art. 55 da Lei no 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.